Tribunal: TJDFT
Processo: 0743978-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0743978-97.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO ROBERTO VIANA GENTIL RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Indefiro a gratuidade de justiça, porquanto a remuneração do recorrente, servidor público federal, ultrapassa em muito o teto utilizado como parâmetro para concessão do benefício. Em reforço, o requerente conta com outra fonte de renda, o que corrobora o entendimento de que não faz jus à benesse. Fica intimado a promover o recolhimento das custas e do preparo, em 2 dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 15 de maio de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator